Tribunal: STF
Processo: AI 826040
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-29
Data de publicação: 2011-06-29

Ementa:
Ementa: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Extraordinário. Incognoscibilidade. Recurso apresentado após o término do prazo. Agravo regimental não provido. Não se conhece de recurso apresentado a desoras.